Tribunal: CARF
Processo: 13931.000151/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000151/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.803 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ALGACIR FRANCISCO KAMINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Inexistindo litígio a ser apreciado pelo Colegiado, o Recurso Voluntário não
deve ser conhecido devido à ausência de interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 23 e ss).
Pois bem. Tratam os presentes autos de notificação de lançamento relativa ao
exercício 2008 em que não há crédito em litígio, mas apenas redução dos valores de restituição
pleiteados pelo sujeito passivo por meio de declarações retificadoras apresentadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000151/2010-89
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000151/2010-89

Conforme a Demonstração dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento
decorre:
Omissão de rend trib rec da PREVI de jan a out 2007. Segundo o Ofício n° 42/2010 do
INSS, a data do início da doença é 22/11/2007, cfe laudo médico pericial constante do
processo 36590.002512/2007-30. Portanto a isenção de IR por moléstia grave sobre
proventos aposentadoria é a partir de 22/11/2007. Cfe DIRF da PREVI, contrib recebeu
de jan a out 2007: R$ 81.142,17 de rend tributáveis.
Regularmente intimado do lançamento, o contribuinte ingressou com impugnação
na qual, após breve relato dos fatos, reforça a afirmação de que é portador de moléstia grave
desde 2002 e junta, para comprovação, Laudo Técnico emitidos pelo INSS.
Além disso, ao final, requer que estes autos sejam anexados e julgados em
conjunto com os relativos ao seu pleito de reconhecimento da isenção relativa ao IRPF incidente
sobre o 13° Salário e quanto à sua impugnação relativa às Notificações de Lançamento dos
exercícios 2004 a 2007.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 23 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Ementa:
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. DATA DE INÍCIO. PROVA
A isenção por ser o contribuinte portador de moléstia grave prevista em lei tem início na
data em que foi constatada a moléstia, atestada em Laudo Técnico emitido por órgão
oficial.
Impugnação Procedente
Sem Crédito em Litígio
Em resumo, a DRJ julgou pela procedência da impugnação e cancelamento
integral do lançamento, do qual não resultou exigência de crédito tributário, mas cujos reflexos
implicam na revisão do valor da restituição devida ao contribuinte no exercício 2008. Foi
reconhecido o direito do contribuinte à isenção por ser portador de moléstia grave desde
17/09/2002.
Cientificado, o interessado apresentou Recurso Voluntário de e-fl. 29, por meio do
qual alegou, em síntese, a legitimidade das compensações efetuadas, utilizando os seguintes
argumentos:
[...] Quando recebi as Retificações de Lançamentos acima, onde entre outras
providências, se pedia recolhimentos de valores por omissões de rendimentos, fiz um
pesquisa minuciosa nas minhas cinco declarações em questão para apurar onde haviam
sido feitos omissões de rendimentos para causar glosa ou valores a serem recolhidos de
imediato.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000151/2010-89

Nada de errado encontrei, já que os valores por mim declarados estavam em perfeita
harmonia com os valores recebidos da fonte pagadora, que é a Caixa de Previdência –
PREVI.
Consubstanciado por estes motivos, procurei uma instância superior, que foi a
Delegacia da Receita Federal do Julgamento em Curitiba.
Os processos foram julgados, mas as glosas nas Declarações do IR de 2004/03,
2005/04, 2006/05 e 2007/06, permaneceram, pelos mesmos motivos.
Procurei providências junto a Caixa de Previdências – PREVI, no Rio de Janeiro – RJ e
ela me enviou os cinco Comprovantes de Rendimentos Pagos, os quais seguem anexo.
Senhores auditores, como se pode ver não há diferença alguma entre o que eu declarei
nas ocasiões de entrega das Declarações de Rendas com o que acabo de receber de
PREVI.
Sinceramente onde estão as omissões para que desse ensejo às glosas?
A minha intenção não é e nunca foi a de sonegar ou levar vantagens tentando ludibriar o
fisco. Solicito apenas o que me é de direito por lei, e nesse espaço de tempo comprovei
e consegui isenções do Imposto de Renda e que assim seja feito. Pois se eu recolhi
valores sobre tais impostos e agora na qualidade de isento, não justifica recolhimentos
parciais e isenções também de partes.
A Delegacia de Ponta Grossa – PR me solicitou pela intimação 241/2011 que
apresentasse documentos referentes ao depósito judicial de parte da retenção do IRPF
do 13o salário referente aos anos calendários 2003, 2004 e 2005, que me parece ser a
causa das glosas, cuja documentação estou encaminhando hoje..
Em vista disso e com provas de que não houve omissões, peço que tais glosas sejam
suspensas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Pois bem.
Conforme pontuado, a decisão recorrida entendeu pela procedência da
impugnação, reconhecendo a isenção do IRPF, em razão de o contribuinte ser portador de
moléstia grave, desde 17/09/2002.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.803 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000151/2010-89

Em que pese a decisão integralmente favorável, o interessado apresentou Recurso
Voluntário de e-fl. 29, por meio do qual defendeu a legitimidade das compensações efetuadas.
Aqui cabe consignar que, embora esta Notificação de Lançamento, relativa ao
exercício 2008, seja seguimento das demais Notificações emitidas pela DRF-Ponta Grossa, em
face do sujeito passivo acima identificado, relativas aos exercícios de 2004 a 2007, e à
manifestação de Inconformidade relativa ao pleito de reconhecimento da isenção do IRPF sobre
os rendimentos recebidos a título de 13°, no caso dos autos não houve glosa de compensação
indevida de IRRF.
Verifica-se, portanto, a ausência de interesse recursal por parte do sujeito passivo,
eis que a decisão recorrida já determinou o cancelamento integral do lançamento, não havendo
litígio a ser analisado por este Colegiado.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 55
DF CARF MF
Original